Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.172/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Carlos do Amorim Junior (CPF XXX.831.405-XX); Beatriz Ross Mesquita (CPF XXX.330.609-XX); Denise Froes Brandão (CPF XXX.294.845-XX); Edson Jose dos Santos (CPF XXX.279.196-XX); Fernanda Silveira Chrispim (CPF XXX.581.731-XX); Flávia Vilela de Andrade Bernardes (CPF XXX.428.507-XX); Keiti Hokazono (CPF XXX.927.619-XX); Marcos Rodrigues Furtado de Mendonça (CPF XXX.784.566-XX); Maria Jose dos Santos Silva (CPF XXX.545.992-XX) e Viviane Honório Mendonça da Costa (CPF XXX.981.764-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.